Tribunal: TJPA
Processo: 0000592-13.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000592-13.2013.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOAO CUNHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que foi certificada a impossibilidade da citação pessoal do réu, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua cunhada informado que ele se encontra trabalhando e morando nesta capital, não sabendo precisar seu endereço atual. Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço,
ex vi
do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir, dado que, considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu, até o presente momento, o lapso prescricional de oito anos referente ao crime em tela.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

S
essão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, a qual
tornou sem efeito a decisão que determinou a citação editalícia do réu João Cunha dos Santos
, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta sua punibilidade
, em relação ao crime do
art. 14 da Lei 10.826/03,
pelo qual fora denunciado nos autos do processo de conhecimento nº 0000592-13.2013.8.14.0070.

Narra a denúncia que no dia 18.02.2013, por volta das 10h30, uma equipe de policiais militares, em ronda ostensiva, recebeu a informação, via telefone, de que havia um homem armado rondando o bairro Santa Rosa. Com as devidas características do suspeito, deslocaram-se até o local informado, onde abordaram o acusado, que portava, em sua cintura, uma pistola, calibre 32, contendo três munições não deflagradas, bem como, um artefato de metal em formato de arma de fogo com um coldre. Perante a autoridade policial, o acusado assumiu o porte da arma, informando que ela pertencia a um terceiro, e que estava levando o instrumento para concerto em um armeiro.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pelo
provimento do presente recurso,
a fim de que seja mantida a citação editalícia, porque válida, bem como, permaneça a suspensão do processo e do prazo prescricional outrora determinadas, dada a ausência de qualquer nulidade no decorrer do processo, reformando, assim, a decisão que decretou extinta a punibilidade do réu, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa do recorrido manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso
, a fim de que seja mantida a r. decisão, eis que inválida a citação editalícia, e, por consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, de modo que, entre o recebimento da denúncia e a decisão atacada, já ocorrera, de fato, a prescrição afirmada pelo Juízo de 1º grau.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação (fl. 114 dos autos digitalizados),
manteve
a sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso
merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

A insurgência ministerial busca a reforma da decisão que
tornou sem efeito a citação editalícia do réu João Cunha dos Santos
, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta sua punibilidade
, em relação ao crime do
art. 14 da Lei 10.826/03
, pelo qual fora denunciado.

Vê-se que, por ocasião do regular recebimento da exordial acusatória (fl. 75 dos autos digitalizados), foi determinada a citação do acusado para apresentação da resposta escrita à acusação. Todavia, à fl. 83, fora juntada certidão do Oficial de Justiça, donde consta:

“(...) DEIXEI DE CITAR E INTIMAR o denunciado JOÃO CUNHA DOS SANTOS, segundo informações de sua cunhada, ROSANA DO CARMO CARVALHO, o mesmo encontra-se trabalhando e morando para Belém do Pará, não sabendo precisar seu endereço naquela Capital. Assim sendo, devolvo o mandado à Secretaria para os devidos fins de direito. (...)”

O magistrado
a quo,
então, em decisão datada de 12.03.2014 (fl. 95 dos autos digitalizados), determinou a citação editalícia do réu, com prazo de 15 (quinze) dias,
determinando a suspensão do processo e de prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP
.

Assim o processo permaneceu, até que, em 22.10.2021, a magistrada
a quo
proferiu a decisão da qual ora se recorre, abaixo transcrita:

“(...) Primeiramente, constata-se que o réu não deveria ter sido citado por edital, e tampouco, o processo e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, visto que o acusado não foi localizado, assim incumbindo o Representante do Ministério Público o fornecimento de seu endereço atualizado para fins de nova tentativa de citação.

Entendo, portanto, que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu com fim de citá-lo, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou sua citação por edital e todos os seus consectários legais.

Ressalta-se que uma vez ocorrida a prática delituosa, surge para o Estado o direito a pretensão punitiva. Todavia, tal direito deve ser exercido dentro de certo lapso de tempo. Decorrido este prazo, que pode está sujeito a suspensão ou interrupção, decorre a prescrição da pretensão punitiva.

Sendo assim, a prescrição penal extingue diretamente o direito de punir, de que o Estado é titular, conforme preceitua o artigo 107, Código Penal dispondo que a punibilidade se extingue, dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou perempção.

No caso, em questão, o denunciado está sendo acusado da prática do delito previsto no art. 14, da lei n° 10.826/03, que prevê pena máxima de 04(quatro) ANOS de reclusão, e nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal a prescrição ocorrem em 08(oito) ANOS.

Constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (09/07/2013) até a presente data, transcorreu mais de 08(oito) ANOS. Veja-se que não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva, tornando imprescindível atentar para a ocorrência da prescrição, sem enfrentamento do mérito.

Ante o exposto, por se tratar de matéria de interesse público, JULGO de ofício EXTINTA A PUNIBILIDADE, do(s) nacional(is) de JOAO CUNHA DOS SANTOS, qualificado(s) nos autos, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do Art. 107, IV c/c Art. 109, IV, todos do Código Penal. (...)”

Pois bem.

No tocante à chamada citação por edital ou citação ficta, é cediço que ela é modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo, que pressupõe o esgotamento dos meios para a citação pessoal daquele, por restarem frustradas as tentativas de localizar o réu no(s) endereço(s) constante(s) nos autos.

Ora, da leitura do caderno processual, observa-se, do documento alhures transcrito, que foi certificada a impossibilidade de sua citação pessoal, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua cunhada informado que ele passou a trabalhar e morar nesta capital, não sabendo, porém, informar o novo endereço.

Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar o Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço,
ex vi
do art. 367 do CPP.

Veja-se:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Nulidade da citação por edital. Não ocorrência. Indicação de tentativas de citação pessoal do acusado. Falta de defesa prévia. Nulidade não verificada, porquanto não incidiu, na espécie, a Lei nº 11.719/08. Aplicação do princípio tempus regit actum. Ausência de defesa técnica não verificada. Temática solucionada à luz do verbete nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Não demonstrado. Decisão que se limitou às provas colhidas na primeira fase do juízo da culpa. Alegada nulidade do júri por falta de intimação de corréus para se manifestarem a respeito de pedido de desaforamento formalizado por um dos pronunciados. Necessidade de comprovação do prejuízo. Nulidade arguida a destempo. Matéria preclusa. Aventada erronia na fixação da pena-base. Não comprovada. Valoração de circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Agravo não provido. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/17). 2.
Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos
. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 3.
Omissis.
7. Agravo regimental não provido. (STF - HC 205822 AgR - Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 04/04/2022 - Publicação: 26/05/2022)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 455 DESTA CORTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos. 2.
Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço.
Ademais, eventual nulidade restou superada, porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu resposta à acusação por meio de defensor constituído. 3. Revela-se idôneo o fundamento apresentado para a produção antecipada de provas. No caso, em razão do risco irreparável das testemunhas se olvidarem de detalhes relevante do fato em virtude do decurso temporal. 4. Frise-se que a oitiva antecipada da vítima e do agente policial arrolado como testemunha foi realizada na presença da advogada nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 5. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia. In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária. A modificação dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.823.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Portanto,
em
não havendo qualquer nulidade a macular a citação editalícia do recorrido
, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que tornou sem efeito a antedita citação
.

Considerando, então, a sua perfeita validade, é de ser mantida a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a esse réu, a qual se deu
em 12.03.2014
.

Desta feita, vê-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de
04 (quatro) anos
de reclusão, de modo que
o prazo prescricional é de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Como
o processo e o prazo prescricional foram suspensos na data de 12.03.2014
, e considerando a Súmula 415/STJ, pela qual
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”,
considera-se que tal suspensão vigorou até 12.03.2022, tendo o curso do prazo prescricional sido retomado em 13.03.2022
.

Ora,
sabe-se que a suspensão do processo, embora não constante do art. 116 do CPB, é causa suspensiva da prescrição
, por expressa disposição do
art. 366 do CPP
. Portanto,
o lapso de tempo anterior à suspensão deve ser computado para o cálculo prescricional
.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (09.07.2013), à fl. 75, e o dia do início da suspensão do processo (12.03.2014), bem como, entre a data do término da suspensão do processo (12.03.2022) até o presente momento, transcorreu, aproximadamente, pouco mais de
01 (um) ano e 03 (três) meses
,
tempo que
não
excede o lapso prescricional de oito anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição no caso em tela e até o presente momento, somente ocorrerá em
08.07.2029
.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a r. decisão, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de dar prosseguimento regular ao processo.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022